Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-18.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002352-18.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANICE LOPES DAS MERCES

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PROVAS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de operadora de telefonia, fundada na alegada suspensão indevida do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é válida quando fundamentada em elementos probatórios que não integravam os autos no momento de sua prolação.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a sentença se apoiou em documentos técnicos e dados meteorológicos que somente foram juntados aos autos após a sua assinatura, por ocasião das contrarrazões de apelação.

4. A utilização de prova inexistente à época do julgamento configura violação ao dever de fundamentação e ao contraditório, caracterizando
error
in procedendo
.

5. A nulidade da sentença impõe-se de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que fundamenta o julgamento em elementos probatórios não constantes dos autos no momento de sua prolação, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 931.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, Apelação Cível nº 0001646-84.2021.8.19.0008, Rel. Desª. Valéria
Dacheux
Nascimento, 13ª Câmara Cível, j. 15.05.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000570-68.2017.8.26.0035, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8002352-18.2019.8.05.0063,
figurando como apelante
JOANICE LOPES DOS SANTOS
e apelada
CLARO S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.